Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002905-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SILVANA SILVA DE JESUS - CPF: 673.339.401-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARYANA AMITRIA DE JESUS LEÔNCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – NEGADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NOS OLHOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALEGADA RESERVA DO POSSÍVEL – INVOCAÇÃO INCABÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO DEMONSTRADA – LAUDOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PACIENTE EM ADQUIRIR O PROCEDIMENTO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

3. A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, tampouco servir de justificativa para a ineficiência da administração pública no cumprimento do seu dever de prestar o serviço à saúde a todos que dela necessitem.

4. A ausência ou a ineficiência do serviço de saúde prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos de ação civil de obrigação de dar/fazer com pedido liminar n. 001427-74.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público, agindo na tutela de interesse individual indisponível da adolescente Maryana Amítria de Jesus Leônico, determinando o Juízo que o ente público municipal agendasse e realizasse o procedimento cirúrgico de Crosslink Corneano em ambos os olhos da paciente, sob pena de bloqueio judicial.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que inexiste plausibilidade do direito em relação ao Município de Cuiabá, sob o argumento de que o poder judiciário deve aplicar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e direcionar o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determinar, na sentença, o ressarcimento do Município, em caso de eventual ônus financeiro.

Assinala, ainda, que a decisão recorrida nega vigência às repartições administrativas do SUS e que é nítida a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação aos recursos públicos.

Discorre sobre o princípio de separação dos poderes, afirmando que ao Judiciário não compete a tomada de “decisões difíceis”, que “estabeleçam prioridades e procurem organizar o fornecimento a todos, ao menos, do mínimo necessário à manutenção de uma existência digna (princípio da reserva do possível limitado pelo princípio do mínimo existencial)” (id. 77058498, p. 15).

Em outro sentido, pontua que a escassez de recursos impossibilita o atendimento de todas as demandas sociais, de modo que “não é possível à parte pleitear determinada marca de suplemento, devendo requerer conforme o princípio ativo do insumo e não a marca comercial” (id. 77058498, p. 18), devendo, em caso de condenação, ser autorizado ao Município a adquirir outro medicamento/insumo que esteja disponibilizado em estoque.

Pautado nesses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar referida decisão.

Em despacho inicial, determinou-se a colheita de parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico (id. 77274966).

Parecer técnico do NAT/0406/2021 acostado ao id. 78058450.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 78066986).

O agravante interpôs recurso de agravo interno, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva do Município e ausência de previsão em políticas públicas (id. 81726479).

Em contrarrazões ao agravo interno, o Ministério Público refutou os argumentos invocados, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83242483).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 83242487).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 85984975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

O Município de Cuiabá se insurge contra a decisão alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, fundada a pretensão no fato de que o procedimento de saúde perseguido pelo autor não se enquadra na atenção básica, ou seja, tratamentos de baixa complexidade, mas sim como de alta complexidade, a atrair a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e até da União.

Ledo engano do agravante. A manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE (...) 1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). (grifou-se)

“(...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

A propósito, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme sobressai da jurisprudência sedimentada no Colendo Pretório Excelso, vertida na Tese no 793, in verbis:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, não há falar em possibilidade de exclusão da responsabilidade do Município de Cuiabá na obrigação vindicada nos autos de origem, pois a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá por regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Ainda nesse sentido, colha-se jurisprudência deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias indispensáveis e a dispensação de medicamentos necessários à manutenção da saúde do cidadão. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).” (N.U 1012760-43.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, DJE 06/10/2020). (grifou-se)

Assim, pois a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União pelas regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) não possui o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação civil de obrigação de dar/fazer proposta pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual da adolescente Maryana Amítria de Jesus Leônico, visando compelir o Estado a viabilizar o agendamento e realização do procedimento cirúrgico de Crosslink Corneano nos olhos da paciente, acometida com ceratocone em franca progressão (CID – H18.6).

O magistrado a quo, reconhecendo a presença dos requisitos do pleito, concedeu a tutela antecipada vindicada, determinando que seja intimado “o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador-Geral do Município para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, agende e realize cirurgia denominada Crosslink Corneano em ambos os olhos, em favor da adolescente MARYANA AMÍTRIA DE JESUS LEÔNCIO, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas”

Contra a decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente agravo, pontuando, em suma, que a escassez de recursos no Poder Público impossibilita o atendimento de todas as demandas sociais, utilizando-se da alegada tese reserva do possível e da suposta violação do princípio de separação dos poderes, por ingerência do Judiciário no Executivo.

Com efeito, a cláusula da reserva do possível constitui construção dogmática que assegura que a implementação dos direitos fundamentais, notadamente aqueles vinculados a uma prestação material (direitos sociais, econômicos e culturais), deve ser sempre condicionada às disponibilidades econômicas e orçamentárias do Estado, sabidamente limitadas e, no mais das vezes, insuficientes.

A tese é recorrentemente utilizada pelo Poder Público para justificar omissões inconstitucionais relacionadas a direitos fundamentais, servindo de justificativa para a inação estatal. Segundo o argumento, sendo limitados e escassos os recursos públicos, caberia exclusivamente ao Administrador a decisão quanto à alocação das verbas segundo uma suposta discricionariedade administrativa, impedindo-se ao Judiciário o controle dessas opções.

Certo é, todavia, que esse livre espaço de conformação atribuído ao Executivo e ao Legislativo, quanto às políticas públicas que visem à efetivação de direitos sociais, não se afigura absoluto e insindicável, como pretende sugerir o agravante em suas razões.

Sobre o tema, o Min. Celso de Mello, ao analisar a medida cautelar na ADPF 45 (DJe 04/05/2004, p. 12), assentou que a invocação da cláusula da reserva do possível deve se dar sempre com base em “justo motivo objetivamente aferível”, bem como à vista da razoabilidade da pretensão oposta ao Poder Público, não se legitimando, todavia, alusão à cláusula como mero recurso retórico.

A toda evidência, conquanto a formulação e a implementação de políticas públicas sejam, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

De fato, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo agravante, cabe ao Judiciário, de forma legítima, a sindicabilidade quanto à presença de referidos requisitos, não se podendo cogitar que reserva do possível significaria insindicabilidade jurisdicional das opções legislativas ou executivas.

Nesse contexto, a reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, tampouco servir de justificativa para a ineficiência da administração pública no cumprimento do seu dever de prestar o serviço à saúde a todos que dela necessitem.

Sobre outro aspecto, a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o, diz que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nessa linha, à medida que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito de assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte, à própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

Segundo a peça inicial, a adolescente Maryana Amítria de Jesus Leôncio sofre da patologia denominada ceratocone em franca progressão (CID H18.6), o que justificou o procedimento cirúrgico recomendado de “cross link corneano em ambos os olhos”, sob pena de grande risco de perda da visão, conforme laudo médico de tratamento fora do domicílio (id. 85984976).

No mesmo sentido, o relatório médico de solicitação da cirurgia justifica a urgência do procedimento ao constar “A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO SE FAZ PELA RÁPIDA EVOLUÇÃO DA DOENÇA PODENDO LEVAR A NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE CORNEA EM BREVE, POIS HOJE AINDA MANTEM BOA VISÃO COM TRATAMENTO PROPOSTO (ÓCULOS E LENTES DE CONTATO) ACUIDADE VISUAL CORRIGIDA COM LENTES ESCLERAIS (...)” (id. 85984976. p. 28).

Ocorre que, não obstante a cirurgia de que necessita urgentemente a paciente esteja devidamente regulada pelo SISREG (Sistema Nacional de Regulação), o procedimento vindicado não foi executado pelo Município, não havendo possibilidade de ser realizado o procedimento pelo SUS (id. 85984976, p. 27).

No caso, restou demonstrada que há carência de recursos por parte da paciente, conforme relatório do 6o Conselho Tutelar de Cuiabá no Ofício no 816/JE/2020 CT (id. 85984976, p. 11), bem como o orçamento estimativo para custear o procedimento cirúrgico que lhe fora recomendado, consistente no total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), datado de 17.12.2018 (id. 85984977).

Por outro lado, o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, no id. 78058450, tão somente justificou que não tem como analisar valores de orçamentos, nem tampouco quantificar valores de honorários médicos, apontando que referida análise pericial foge do escopo do NAT, o que não é bastante para afastar a pretensão.

Nesse ponto, resta evidenciada a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para viabilização do procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento recomendado à paciente.

É dizer: a ausência ou a ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, colha-se deste Tribunal os seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO E DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL (...) 5 – Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas. 6 – As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos. (...) (N.U 1008395-72.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG E 50MG — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE. (...) Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.(...).” (N.U 1003111-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

Quanto à alegação de impossibilidade de escolha da marca comercial de preferência específica, cumpre esclarecer que, ao contrário do agravante, a decisão atacada não versa sobre fornecimento de insumos ou medicamentos, tampouco suplemento alimentar, mas tão somente sobre a realização de cirurgia recomendada pelo médico assistente da paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, mas nego-lhe provimento, tornando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021